Tribunal: TJMT
Processo: 1027111-13.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027111-13.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CLARICINDA DOS SANTOS - CPF: 240.852.861-53 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno. Ação de Reparação de Danos. PASEP. Prescrição Decenal. Termo Inicial. Ciência Inequívoca dos Desfalques. Impossibilidade de Presunção Automática pelo Saque. Tema 1150/STJ. Retorno à Origem para Instrução. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para cassar a sentença que reconhecera a prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução de ação indenizatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2. O agravante sustenta que o prazo prescricional decenal teria iniciado na data do último saque (06/02/2014), invocando orientação superveniente do STJ (Tema 1387), e que, ajuizada a ação em 17/10/2024, estaria configurada a prescrição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o saque do saldo da conta vinculada ao PASEP autoriza, por si só, a presunção de
ciência inequívoca dos alegados desfalques, para fins de fixação do termo inicial da prescrição decenal prevista no art. 205 do CC.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, fixou entendimento vinculante no sentido de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP
se submete
ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência das irregularidades.

5. A diretriz repetitiva não autoriza presumir que o mero saque do saldo disponível traduza ciência inequívoca de eventuais irregularidades históricas, especialmente quando a identificação da lesão demanda acesso a extratos detalhados, microfilmagens e critérios de atualização, em consonância com a teoria da
actio
nata sob enfoque subjetivo.

6. A invocação do Tema 1387/STJ pressupõe demonstração inequívoca de saque integral do principal e de que, naquele marco, o titular dispunha de informações suficientes para identificar a lesão e sua extensão. Ausente tal comprovação, não se revela possível infirmar a aplicação do Tema 1150/STJ ao caso concreto.

7. A posição do correntista, notadamente em relações que envolvem a gestão técnica de fundo público por instituição financeira, evidencia situação de assimetria informacional, não sendo razoável exigir ciência plena de eventuais desfalques no momento do saque final do saldo disponível.

8. Inexistente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a decisão agravada limitou-se a aplicar
precedente vinculante e a assegurar a adequada instrução do feito, em respeito ao contraditório substancial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O prazo prescricional decenal para pretensões de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca das irregularidades, nos termos do Tema 1150/STJ. 2. O mero saque do saldo da conta não autoriza, automaticamente, a presunção de ciência dos desfalques, quando ausente demonstração de acesso às informações necessárias à identificação da lesão e de sua extensão.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 205; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1150 (Recursos Repetitivos); STJ, Tema 1387 (Recursos Repetitivos); TJMT, Apelação nº 1042682-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJMT, AI nº 1028158-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1027111-13.2024.8.11.0003,
que
deu provimento ao apelo de MARIA CLARICINDA DOS SANTOS para cassar a sentença
,
afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito

(cf. Id. nº
342357395
)
.

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que: a) o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal deve ser fixado na data do último saque, ocorrido em 06/02/2014; b) haveria orientação superveniente do STJ no Tema 1387, no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional de 10 (dez) anos; c) tendo a ação sido ajuizada em 17/10/2024, estaria configurada a prescrição; d) a decisão monocrática violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja negado provimento ao recurso de apelação da agravada, com manutenção da extinção do feito por prescrição
(cf. Id. nº.
345806880
)
.

Nas contrarrazões a agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que a ciência inequívoca da lesão não se presume do simples saque, exigindo acesso a dados detalhados da conta PASEP
(cf. Id. nº
347473875
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal aplicável às pretensões relacionadas a desfalques/irregularidades em conta vinculada ao PASEP, em especial para aferir se a ciência inequívoca pode ser presumida pelo saque do saldo ocorrido em 06/02/2014.

Conforme já explicitado na decisão monocrática agravada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150, fixou a orientação de que: (i) o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo; (
ii
) a pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC; e (
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Portanto, a diretriz vinculante do Tema 1150/STJ não autoriza presumir, automaticamente, que o mero saque do saldo disponível corresponda à ciência inequívoca de eventuais irregularidades históricas, saques indevidos, lançamentos não reconhecidos ou incorreta aplicação de rendimentos e índices, sobretudo quando a adequada percepção da lesão e de sua extensão demanda exame do histórico detalhado da conta, o que se harmoniza com a teoria da
actio
nata, em seu viés subjetivo.

Nessa linha, a decisão monocrática consignou, com acerto, que a premissa
sentencial de
que a ciência decorre invariavelmente do saque não se sustenta como regra automática, impondo-se afastar a prescrição reconhecida
na origem quando inexistir base segura para afirmar que, naquele momento, a titular efetivamente tomou ciência dos alegados desfalques, com extensão suficiente para o exercício consciente da pretensão indenizatória.

O agravante invoca, agora, o Tema 1387/STJ, sustentando que teria havido tese superveniente segundo a qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Todavia, no caso concreto, a alteração pretendida pelo agravante pressupõe premissa fática inequívoca: a comprovação de que o evento de 06/02/2014 correspondeu, efetivamente, ao saque integral do principal, nos contornos do precedente repetitivo invocado.

Ocorre que, tal como delineado na decisão agravada, a simples referência ao “saque integral do saldo”, sem a demonstração segura, nos autos, de que houve saque integral do principal e de que, naquele marco, a titular dispunha de informações suficientes para identificar a lesão e sua extensão, não autoriza, por si só, infirmar a conclusão que aplicou o Tema 1150/STJ à espécie.

O correntista, desprovido de conhecimentos técnicos específicos em matéria financeira e contábil, encontra-se em evidente situação de hipossuficiência em relação à instituição financeira responsável pela gestão do fundo. Não se mostra razoável exigir do titular da conta que, no momento do saque final do saldo disponível, possua plena ciência de eventuais irregularidades ocorridas ao longo de décadas de administração, sobretudo quando não lhe foi assegurado acesso ao histórico integral das movimentações nem aos critérios adotados para a atualização dos valores.

Este entendimento encontra amparo em diversos julgados deste Tribunal de Justiça, conforme mencionado na decisão agravada, que
corretamente interpretaram a tese fixada pelo STJ no sentido de que a ciência dos desfalques somente ocorre quando o titular tem acesso aos extratos detalhados e microfilmagens da conta PASEP.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.PASEP
.
SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO.TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ.TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular comprova ter tomado ciência dos saques indevidos. 4.O Apelante demonstrou que tomou ciência dos desfalquesapenas em 27/08/2024,ao retirar o extrato de sua conta PASEP. Dessa forma, a ação ajuizada em setembro de 2024 não está prescrita.5. A sentença deve ser anulada para que se proceda à produção de prova pericial, necessária para apurar os valores devidos.[...]” (TJ-MT N.U 1042682-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/
2025)(
g.n
)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO
PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)–PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO–ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL –TERMO INICIAL
–
CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep sesubmete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil

(TEMA 1150/STJ). 2.O termo inicial da prescrição é a data em que a parte autora tomou ciência, comprovadamente, do saldo da conta vinculada ao PASEP,que no caso, ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos.
3 .
Recurso
provido.-
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281583120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).

Por fim, não procede a alegação genérica de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a decisão monocrática limitou-se a aplicar o precedente vinculante (Tema 1150/STJ), afastando presunção automática de ciência pelo saque, e determinando o retorno dos autos à origem para a adequada instrução e julgamento do mérito, providência que preserva o contraditório substancial e assegura exame efetivo do direito material debatido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática
.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026